Tribunal: STF
Processo: ARE 1546457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE DÓLARES, ORIUNDOS DA VENDA DO IMÓVEL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO BANK OF AMERICA. BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 825 (RE Nº 851.108/SP) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VISTO QUE OS DOADORES POSSUEM DOMICÍLIO NO BRASIL. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO ART. 155, §1º, INCISO II, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 146, III, a, 155, I e 155, § 1º, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais discorre acerca da inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD por ausência de lei complementar. Articula com o Tema 825 da repercussão geral, salientando que a doação foi realizada no exterior, se deu em moeda estrangeira e por intermédio de contas bancárias localizadas no exterior. 



    Nesse sentido, entende que há elemento relevante de conexão no exterior e que, por isso, há necessidade de edição de lei complementar para autorizar referida cobrança. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Trata-se de discussão acerca da possibilidade de os estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.



    Nesse sentido, no supracitado julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), esta Corte firmou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Confira-se com a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20.04.21)



    Na ocasião do julgamento, esta Corte assentou que, ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    Nesse contexto, assentou que prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos –, móveis, títulos e créditos no contexto nacional.



    In casu, o Tribunal de origem consignou que os doadores e o donatário são domiciliados no Brasil e o bem objeto da doação localizado no exterior. Nesse contexto, asseverou que “(...) a questão ora discutida não se enquadra ao Tema n.º 825 do Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que se encontra fundada no o art. 155, §1º, II, da CF que estabelece a possibilidade de incidência do ITCMD “relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;”, já que os doadores residem no Brasil.” (eDOC 17, p. 6). Nesses termos, decidiu-se pela aplicação da regra de competência prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal.



    Sendo este o contexto fático-jurídico dos autos — e a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    Desse modo, o julgado recorrido não divergiu de entendimento desta Corte assentado no Tema 825.



    A corroborar com tal entendimento cito as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), o Tribunal apontou duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 



    2. In casu, a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1393809 ED-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.02.25)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1413490 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.06.23)



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões monocráticas: RE 1.475.190, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 22.02.24; RE 1.432.007, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1906.23; ARE 1.410.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.22. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF. 



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente